Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-76.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MORTE DE INFANTE – CRECHE MUNICIPAL - BEBÊ ENCONTRADO DESACORDADO APÓS O SONO – SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS SEGUIDO DA INTERNAÇÃO – PARADA CARDIORESPIRATÓRIA – CERTIDÃO DE ÓBITO CONTENDO A INDETERMINAÇÃO DA CAUSA DA MORTE – ARGUIÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DA MORTE POR BRONCOASPIRAÇÃO – PRECAUÇÕE E VIGILÂNCIA NÃO DEMOSNTRADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TESE DE PREJUÍZO MATERIAL – PRETENSÃO DE PENSIONAMENTO - DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
Ausentes quaisquer das excludentes da responsabilidade estatal, em razão de o ente público não ter se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva adoção das medidas preventivas após a alimentação da vítima, nem a contínua vigilância durante o repouso, mostra-se presente o dever de reparação aos pais, pelos danos morais experimentados, com a perda do seu filho.
A morte de bebê, após atendimento de urgência solicitado pela creche municipal em que se encontrava, não dá ensejo ao pensionamento dos pais, porque ausente o prejuízo material por eles reivindicado.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 43, 186, 927 caput e p. único também do art. 927 todos do Código Civil, ao argumento de que “o acórdão recorrido peca e viola os dispositivos citados ao julgar o caso com as lentes da responsabilidade objetiva, pois, o caso é de responsabilidade subjetiva, o que implica a mesma conclusão adotada pelo juízo de piso, isto é, os recorridos não comprovaram a ocorrência culpa, traduzida pela negligencia, imprudência e imperícia”.
Aduz ainda que houve violação aos artigos 403, 944 e 945, todos do Código Civil, ao argumento de que “a aferição do nexo causal não admite generalidade. Ou seja, não se faz um juízo de probabilidade na ligação da conduta [comissiva ou omissiva] e o dano ocorrido. A análise do nexo de causalidade deve, obrigatoriamente, demonstrar que há uma ligação, um liame, uma consequência lógica e necessária entre a conduta e o resultado. Portanto, o Tribunal local ao considerar que a broncoaspiração existiu e que esta foi o fato natural, direto ou imediato à ocorrência do dano [morte do infante] viola os dispositivos citados, pois, a prova pericial atestou que a causa da morte foi indeterminada, e, por outro lado, a análise de ligação foi subjetiva do julgador”.
Por fim, violação aos artigos 373, I e §1o, 373, ambos do CPC, ao argumento de que “o fato de ser a responsabilidade objetiva não exclui o dever da parte autora, no caso, as recorridas, de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano [morte do filho] e a conduta omissiva”.
Com essas considerações, requer “o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, para, afastar a responsabilidade civil objetiva, e a existência de nexo causal e em todo caso, bem como a irregularidade da inversão do ônus da prova promovida em momento inoportuno, para julgar improcedentes os pedidos dos recorridos”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 403, 944 e 945, todos do Código Civil e artigos 373, I e §1o, 373, ambos do CPC, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NEXO CAUSAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/1973. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 4. Para afastar a conclusão do tribunal de origem quanto à responsabilidade do agravante e ao nexo causal, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. É possível a revisão do montante fixado a título de indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, diante do quadro fático delineado nas instâncias locais, sob pena de afronta à Súmula no 7/STJ. 6. A quantificação do dano extrapatrimonial deve levar em consideração parâmetros como a capacidade econômica dos ofensores, as condições pessoais das vítimas e o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, critérios cuja valoração requer o exame do conjunto fático-probatório. 7. Indenização arbitrada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada vítima, que não se revela desproporcional. 8. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1249098/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MORTE DE INFANTE – CRECHE MUNICIPAL - BEBÊ ENCONTRADO DESACORDADO APÓS O SONO – SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS SEGUIDO DA INTERNAÇÃO – PARADA CARDIORESPIRATÓRIA – CERTIDÃO DE ÓBITO CONTENDO A INDETERMINAÇÃO DA CAUSA DA MORTE – ARGUIÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DA MORTE POR BRONCOASPIRAÇÃO – PRECAUÇÕE E VIGILÂNCIA NÃO DEMOSNTRADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TESE DE PREJUÍZO MATERIAL – PRETENSÃO DE PENSIONAMENTO - DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
Ausentes quaisquer das excludentes da responsabilidade estatal, em razão de o ente público não ter se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva adoção das medidas preventivas após a alimentação da vítima, nem a contínua vigilância durante o repouso, mostra-se presente o dever de reparação aos pais, pelos danos morais experimentados, com a perda do seu filho.
A morte de bebê, após atendimento de urgência solicitado pela creche municipal em que se encontrava, não dá ensejo ao pensionamento dos pais, porque ausente o prejuízo material por eles reivindicado.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 37, §6, da CF, ao argumento de que “não são todos os casos em que a responsabilidade civil do Estado é objetiva! Nos casos de omissão estatal, a regra é de que a responsabilidade civil é subjetiva, somente naqueles casos em que há um dever jurídico preexistente ou quando a natureza jurídica da atividade por si só, justifique a responsabilidade civil independentemente da culpa”.
Aduz, portanto, que “o acórdão recorrido peca e viola diretamente o art. 37 § 6o da Constituição Federal, pois, a alegação de omissão genérica do Ente Estatal não enseja a responsabilidade objetiva, pois, o caso é de responsabilidade subjetiva, o que implica a mesma conclusão adotada pelo juízo de piso, isto é, os recorridos não comprovaram a ocorrência culpa, traduzida pela negligencia, imprudência e imperícia”.
Com essas considerações, requer “o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, para, afastar a responsabilidade civil objetiva e dando interpretação constitucional ao art. 37 § 6o, CF seja consagrada a responsabilidade subjetiva quando há omissão do Estado, bem como reconhecida a afronta ao artigo 5o, LV, CF por ferir o direito de defesa da recorrente ao inverter o ônus da prova em sede de julgamento de segundo grau, e por consequência o julgamento de total improcedência dos pedidos dos recorridos”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 37, §6, da CF, ao argumento de que “a alegação de omissão genérica do Ente Estatal não enseja a responsabilidade objetiva, pois, o caso é de responsabilidade subjetiva, o que implica a mesma conclusão adotada pelo juízo de piso, isto é, os recorridos não comprovaram a ocorrência culpa, traduzida pela negligencia, imprudência e imperícia”.
No acordão recorrido ficou decidido que:
“Consta dos autos que, em 06.06.2017, Jorge Riccielle Gaio Souza, então com quatro meses e treze dias de vida, dormia nas dependências da citada creche, quando as cuidadoras notaram que ele não respirava e, não obtendo êxito em acordá-lo, acionaram o Corpo de Bombeiros, que as orientou quanto na prestação do socorro até a chegada da Guarnição ao local.
Não obstante à adoção dos procedimentos cabíveis, a criança teve uma parada cardiorrespiratória, sendo internado no Hospital Regional daquela localidade, porém, não resistiu, vindo a óbito às 21h30 daquele mesmo dia.
Os pais atribuem a morte de Jorge Riccielle Gaio Souza ao comportamento desidioso dos prepostos do réu, pelo que intentaram a presente demanda, com o objetivo de recompor as lesões patrimoniais e imateriais experimentadas.
Postos os fatos essenciais, prossegue-se ao exame do apelo.
Registre-se como premissa da análise do mérito que “a imputação de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, supõe a presença de dois elementos de fato (a conduta do agente e o resultado danoso) e um elemento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, porque consiste num elo referencial, numa relação de pertencialidade, entre os elementos de fato; e é normativo, porque tem contornos e limites impostos pelo sistema de direito)” (REsp no 719.738/RS, 1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 16.9.2008).
A seguir, será aferida essa relação de pertencialidade entre a ação/omissão do Município e as lesões afirmadas, a determinar o reconhecimento, ou não, da obrigação reparatória.
Dos autos se extrai a Declaração de Atendimento de Ocorrência n. 016f 7aCIBM/17 (id. 28737601), originária do Corpo de Bombeiro Militar, contendo o seguinte histórico:
Certifico que a guarnição foi acionada via 193, sobre uma criança de 04 meses que se encontrava desacordada, a Guarnição deslocou-se até o local em código 3, ao chegar ao local foi realizado os procedimentos de primeiros socorros, onde em deslocamento ao Hospital Regional foi continuado o RCP (Ressuscitação Cardio Pulmonar) e insuflação ate a entrega ao médico responsável onde continuaram os procedimentos. Informações de testemunhas, a criança tinha mamado e por volta aproximadamente 12h45min a criança tinha dormido, as testemunhas afirmaram que ao notar que a criança na acordava ligaram para o Corpo de Bombeiros. Até a chegada da Guarnição foram passado os primeiros socorros por telefone. (...)” (sic) (destaquei)
Na ficha de internação, da Secretaria de Estado de Saúde, consta o diagnóstico inicial de “Broncoaspiração” (id. 28737602 – pág. 3).
No registro da evolução do atendimento (id. 28737603 – pág. 03), anotou-se:
“(...) RX TORAX APARENTEMENTE SEM BRONCOASPIRAÇÃO, FAREI NOVO RX TORAX EM 4 HORAS ENCAMINHO AO QUARTO IMPROVISADO PARA DA PEDIATRIA PARA ACOMPANHAMENTO (...) 4M EM VENTILAÇÃO MECÂNICA HD, BRONCOASPIRAÇÃO, PCR A/E, CONVULSÃO(...)” (negritei)
Infere-se dos registros acima que as testemunhas informaram que a criança mamou e depois dormiu, que a ficha internação contém o diagnóstico inicial de broncoaspiração e que o histórico de evolução permite o entendimento de que, após novo raio x, confirmou-se aquele diagnóstico.
Em contrapartida, nos depoimentos prestados em Juízo, conforme registrado na sentença, observa-se o desencontro de informações, posto que afirmado pelas servidoras da creche que o bebê tinha recusado as mamadeiras a ele oferecidas, vindo a ingerir, apenas, em torno de 05 a 10 ml.
Além disso, na certidão de óbito, constou a indeterminação da causa mortis, o que assegurou o Juízo sentenciante da inexistência, na hipótese, de nexo causal.
Ocorre que os registros iniciais, que acima destaquei, corroboram a versão dos autores, de que teria havido uma broncoaspiração.
Nesse caso, oportuno recorrer à literatura médica, segundo a qual a broncoaspiração ocorre quando o alimento se direciona para as vias respiratórias, em vez do esôfago, e se amolda ao conceito de morte súbita.
Essa situação, em tese, ocorre quando a criança é portadora de refluxo gastroesofágico ou quando o cuidador não observa o período de arroto, antes de colocar a criança para dormir, após as refeições, cujo procedimento é recomendado às crianças de até três anos, por conta da imaturidade do sistema digestivo.
Recomenda-se, como medida preventiva, que, quando não ocorre esse arroto, aguarde-se por aproximadamente uma hora ou coloque a criança em posição inclinada, com a cabeça mais elevada que o tórax.
Em tese, o processo de broncoaspiração não acarreta sinal sonoro ou de dor, o que dificulta a imediata constatação da sua ocorrência pelo cuidador, tal como parece ter ocorrido no caso concreto.
Por essa razão, importante a insistência nas medidas preventivas quanto ao aguardo do arroto da criança, o qual sinaliza que o estômago começou a ser esvaziado, ou, o aguardo do período de segurança para colocar a criança deitada, ou, a inclinação, com a parte superior do peito ao tórax, conforme acima mencionado.
Em nenhum momento se falou sobre adoção dessas medidas preventivas no presente caso.
Não há, pois, qualquer evidência de que tais providências pós-alimentação tenham sido implementadas pelas pessoas que assistiam à criança na ocasião retratada.
O cenário acima descrito conduz à inevitável conclusão de que não se configurou nenhuma das excludentes da responsabilidade do ente público, força maior, caso fortuito ou culpa concorrente ou exclusiva da vítima -, pois o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que teria adotado as cautelas necessárias à prevenção de uma possível broncoaspiração e que teria exercido ininterruptamente a vigilância sobre a criança durante o período de sono.
Ademais, a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, sejam eles públicos ou privados, por eventuais lesões que um aluno venha a sofrer, ainda que causado por terceiro, é objetiva e advém dos deveres de guarda e de vigilância que lhes são ínsitos em razão das atividades que desenvolvem.
Quanto às escolas públicas, essa responsabilidade filia-se ao princípio consagrado no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, configurando-se pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor, exatamente como ocorreu no caso concreto.
Essa é a orientação há muito definida pelo Supremo Tribunal Federal, em hipótese envolvendo escola pública:
“INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS DE DETERMINAÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUALMENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - FATO OCORRIDO NO RECINTO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão.
Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público.
Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ 131/417).
O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50). RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. –
O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno.
A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino.
Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos.” (grifamos) (RE no 109.615, 1a T, rel. Min. Celso de Mello, j. em 28.5.1996).
Nesse contexto, evidente que, se os servidores não foram adequadamente instruídos, o que não se tem notícia no caderno processual, também nesse aspecto teria havido falha da Administração, falha essa que implica risco potencial à incolumidade física das crianças deixadas sob seus cuidados.
O Município deve, portanto, responder pelas consequências do trágico evento.
Resta examinar o valor da indenização.(...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto é necessário o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF, vejamos:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” ( ARE no 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18). Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Ministro LUIZ FUX Presidente Documento assinado digitalmente. (STF - ARE: 1383195 MG 0313320-32.2013.8.13.0105, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data de Publicação: 19/05/2022) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça